Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-37.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1021440-88.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia útil seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do acórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Diante do exposto, excepcionalmente, o prazo recursal, neste processo, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1000232-37.2019.8.11.0037
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT
Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Recorrido(s):
Maria Izabel de Jesus
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angustia e aborrecimentos ao consumidor, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Mantém o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
VOTO
Colenda Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para:
a. DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 1.178,71 (...), objetos de negativação em 25/10/2018, pelo que DETERMINO sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, caso ainda persista o registro.
b. CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.”.
Insurge a Recorrente quanto à condenação a título de dano moral, sob o argumento de que a inscrição do nome da consumidora ocorreu diante do exercício regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência da autora. Sustenta ainda que o quantum indenizatório viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido o valor da indenização a título de dano moral.
Da análise dos autos, observo que a consumidora questionou a fatura recebida referente ao mês de outubro de 2018, que registrou o consumo de 1.248 kWh, no valor de R$ 1.178,71, com vencimento em 25.10.2018, qual foi refaturado o consumo para 528 kWh, no valor de R$ 501,63.
Portanto, diante do erro na leitura, entendo que a inscrição do nome da parte reclamante aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de maneira indevida. Deste modo, constato que houve falha na prestação do serviço e tal fato emerge o dever de indenizar a título de dano moral.
Ademais, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
No tocante a incidência do termo inicial de juros, destaco que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, como é o presente caso deve ser a partir da citação.
Sendo assim, que pese à sentença tenha fixado a incidência do termo inicial dos juros a partir da data do julgado, não há como acolher a pretensão da autora para que seja alterada a incidência do deste, pois a autora pleiteia que seja a partir do evento danoso, contudo, por se tratar de situação em que haja relação jurídica o correto seria a partir da citação, mas a autora realizou o pedido em contrarrazões, e, quando há intenção de modificar a sentença, as contrarrazões não fazem às vezes do recurso adequado.
Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.
Ante o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator